Tribunal: TJSP
Processo: 2104619-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Prazo razoável - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104619-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é impetrante
FABIO PAIVA GERDULO e Paciente GABRIEL VINICIUS FOGAÇA GOMES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
2
Voto no 1992
HABEAS CORPUS no 2104619-49.2020.8.26.0000
Comarca: Junqueirópolis
Paciente: Gabriel Vinicius Fogaça Gomes da Silva
Impetrante: Fábio Paiva Gerdulo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do
Juízo fundamentada
Liberdade provisória incabível

Alegação de excesso de prazo Inocorrência Prazo razoável -
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. Fábio Paiva Gerdulo, em favor de Gabriel Vinicius Fogaça Gomes
da Silva, preso desde 26 de janeiro de 2020, denunciado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, c.c. o art. 29 do Código Penal,
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Junqueirópolis que
indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por
prisão domiciliar, além de conferir excesso de prazo na formação da culpa.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão
do Juízo de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente, não foi
idoneamente fundamentada, violando o artigo 93, inciso IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
3
Constituição Federal e o artigo 315, § 1o, do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente foi surpreendido com pequena quantidade de
entorpecente, sendo que sua conduta melhor se amolda ao delito descrito
no art. 28, da Lei no 11.343/2006. Aduz que o paciente é primário, possui
residência fixa no distrito da culpa, exerce ocupação lícita, como servente
de pedreiro e não cometeu crime com violência o grave ameaça à pessoa.
Afirma que o Juízo de origem, ao negar o pedido de revogação da prisão
preventiva do paciente, fez mera referência à decisão anterior, sendo que
não rebateu todos os pontos aventados pela Defesa. Alega que o paciente
também sofre constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação
da culpa, uma vez que até o presente momento sequer foi intimado para
apresentar resposta à acusação, sendo que já está há quatro meses
encarcerado. Ressalta que além da prisão ser descabida por não estarem
presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
sua manutenção é ainda mais periclitante diante do ápice da pandemia do
COVID-19, doença que vem se alastrando de forma incontrolável,
devendo esta situação pesar para a revogação da prisão preventiva e
substituí-la por outras medidas menos onerosas ao paciente. Por fim, acena
com a preferência das medidas cautelares diversas da prisional, previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer a concessão liminar da
ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente.
Negada a medida liminar (fls. 52/55), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 61/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 66/76).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem
pública,
da
ordem
econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
5
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada constou dos autos que, no dia dos fatos, o ora paciente,
trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 13 (treze) porções de maconha.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
6
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
7
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é
o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que
outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos
trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
8
de autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de
substituição dessa prisão por medida cautelar prevista no
artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual
direito de se aguardar o desfecho do processo em liberdade.
Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes os
requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é
de rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a
aplicação das novas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no
12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
9
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo
312, do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas
cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos para a
prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Além disso, observa-se que foi expedida carta
precatória para o réu apresentar sua de defesa preliminar, aguardando-se
posterior realização da audiência de Instrução.
Portanto, conforme se verifica nos autos, bem
como diante das informações trazidas pelo magistrado, o processo não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
10
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Como visto, existe no caso a particular
circunstância, tendo em vista o estado de calamidade pública provocado
pela disseminação do novo coronavírus, em conformidade com o disposto
no art. 2o do Provimento no 2.548/2020 e no art. 5o do Provimento no
2.549/2020, ambos do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, e na
Recomendação no 62/2020, da Presidência do Egrégio Conselho Nacional
de Justiça, referendada pela Resolução CNJ no 313, de 2020 da
Recomendação no 62 do CNJ, a fim de diminuir a circulação de pessoas
nos fóruns e, consequentemente, o contágio entre os jurisdicionados.
Portanto, como se vê, o processo não se encontra
maculado por injustificada inércia e o Juízo tem se desincumbido do mister
de promover o andamento do feito.
Logo, por ora, o que se vislumbra são percalços
inevitáveis no que tange à sua tramitação, não se podendo afirmar que
eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Sabido é que, em situações quejandas, não
podem ser desprezadas as peculiaridades de cada caso, afigurando-se
desaconselhável interpretação draconiana que não leve em conta possíveis
dilações plausíveis, máxime em caso como o presente, em que se trata de
crime muito grave e de procedimento que ganhou particularidades ao
ocorrer um incidente de força maior.
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
11
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos
atos processuais servem como parâmetro geral, não se podendo
deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos,
admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa
variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o
constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o
retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao
Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e seu
estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade, não se
vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de
ser sanado pela via eleita, especialmente em se considerando a
quantidade de pena que foi imposta ao paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PROCESSUAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE. PRESSUPOSTOS E
CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Habeas corpus em
que se objetiva a soltura do paciente, sob alegação de excesso de
prazo para o término da instrução criminal e falta de estado de
flagrância (...) 5. Desde que devidamente fundamentada e com base
no parâmetro da razoabilidade, é possível a prorrogação dos prazos
processuais para o término da instrução criminal de caráter
complexo (HC 71.610/DF, Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa,
DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1a Turma, de minha relatoria, DJ
16.05.2003), como ocorreu no caso em questão. 6. Ordem denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
10/06/2008).
Vige, enfim, quanto à duração do processo, o
princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do
esclarecido nos autos, não é de se reputar vulnerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
12
Como explanado, portanto, no tocante à
manutenção da medida prisional, ora resta demonstrado que, na verdade,
não está configurada demora imputável à inércia ou falha do Juízo, quanto
à conclusão da instrução, que justifique soltura pura e simples. Máxime na
presente hipótese concreta, em que se cuida de delito de suma gravidade
(tráfico de drogas). Inviável, destarte, dar guarida à impetração.
E não se vislumbra, por ora, injustificado excesso
de prazo.
Vale ressaltar, ainda, quanto ao surto da doença
COVID-19, segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Observe-se, então,
que a situação do paciente em análise prévia, não se enquadra na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de
2020, uma vez que o paciente como já destacado praticou, em tese, crime
equiparado a hediondo. No mais, não conseguiu o paciente comprovar a
qual grupo de risco pertence a ensejar a sua precoce soltura. É de se
destacar que as autoridades competentes, vem envidando esforços
necessários no sentido de evitar tal proliferação do vírus nos
estabelecimentos penais.
Importa destacar que a atual pandemia causada
pelo COVID-19, não pode ser interpretada como fonte de concessão
automática em sede de Habeas Corpus, ressaltando que o posicionamento
adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recomendação e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104619-49.2020.8.26.0000 -Voto no 1992
13
determinação, cabendo aos juízes e aos Tribunais a valoração de cada caso
concreto, avaliando as situações pessoais de cada paciente de modo a não
comprometer a saúde e a própria segurança pública.
Assim, mister se faz a denegação da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus, rogada pela parte.
FÁTIMA GOMES
Relatora